Tribunal: TJSP
Processo: 1000370-05.2018.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Equilíbrio Financeiro
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concessão onerosa de serviço de transporte público coletivo urbano – Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Pretensão de recebimento de indenização decorrente da falta de reajuste do valor das tarifas, e de revisão tarifária, considerada a diferença entre o número estimado e o efetivo de usuários do transporte – Cláusula de reajuste anual, mediante

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Concessão onerosa de serviço de transporte público coletivo urbano – Restabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato – Pretensão de recebimento de indenização decorrente da falta de reajuste do valor das tarifas, e de revisão tarifária, considerada a diferença entre o número estimado e o efetivo de usuários do transporte – Cláusula de reajuste anual, mediante adoção de fórmula objetiva, definida pelo próprio Poder Concedente, que não foi cumprida pela Administração – O laudo pericial está a demonstrar que o número de passageiros efetivamente transportado era mais da metade do número estimado no edital da licitação e no contrato administrativo – Operação deficitária para a contratada, que não pode ser considerada parte do risco do negócio – Pertinência do trabalho do expert, não se justificando a realização de nova perícia – Direito ao reajuste e revisão tarifária que ora se reconhece – Necessidade de readequação dos consectários legais e da verba honorária de sucumbência – Recurso da Municipalidade parcialmente provido e recurso da autora provido.